Tribunal: STF
Processo: HC 70468
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".  Reexame   de  prova  e  fundamentação  do
acórdão do Tribunal de Justiça. Art. 93, IX, da Constituição.
          Acórdão de segunda instância devidamente fundamentado e que
reexaminou   as  provas   em  sentido   contrario  a   pretensão  dos
impetrantes.
          O  rito  especial  e   sumario  do "habeas-corpus"  não  se
compadece  com o reexame  e revaloração das provas, pretendidos pelos
impetrantes.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.::